Tribunal: TJMT
Processo: 1001932-86.2022.8.11.0055
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001932-86.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCA BEZERRA NETO - CPF: 817.537.212-53 (APELANTE), ANDRE FERREIRA DA SILVA - CPF: 008.636.471-54 (ADVOGADO), NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA OU AUXÍLIO-ACIDENTE – DOENÇA OCUPACIONAL EQUIPARADA AO ACIDENTE DE TRABALHO – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – INCAPACIDADE LABORAL OU REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA A ATIVIDADE QUE HABITUALMENTE EXERCIA NÃO CONSTATADA – REQUISITOS DOS ARTIGOS 59 E 86, DA LEI N.° 8.213/91 – NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A ausência de comprovação da incapacidade laboral, ou a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, impede o deferimento do benefício previdenciário de auxílio-acidente e auxílio-doença, diante do não preenchimento dos requisitos previstos no art. 59 e no art. 86, da Lei n.° 8.213/91.

2.
A irresignação da segurada com o resultado da perícia judicial, por si só, não enseja a nulidade da sentença, mormente quando a parte apelante não aponta especificamente a impropriedade da perícia ou a incapacidade do
expert
para aferir a capacidade para o trabalho.

3.
Por se tratar de documento elaborado por profissional cuja nomeação se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, a mera alegação de divergência com os atestados e provas unilaterais não tem o condão de afastar a confiabilidade da prova técnica produzida em juízo.

4. Sentença mantida. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por FRANCISCA BEZERRA NETO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 1001932-86.2022.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 203160744):

“
SENTENÇA.

Vistos.

Cuida-se de Ação Previdenciária para Concessão de Auxilio Acidente ajuizada por
FRANCISCA BEZERRA NETO
em face do
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, ambos qualificados nos autos.

Ressai da peça de ingresso que o autor atualmente encontra-se com dificuldades para a realização de seu exercício profissional, pois com base no referido acidente consta que atualmente é portadora de sequelas, que ocasionam a redução de sua capacidade laborativa, portanto pleiteia a concessão do mérito pela procedência do pedido.

Desta feita, se socorre ao judiciário para pleitear a concessão do beneficio de auxílio doença.

Através da decisão de id. 80456205, foi recebida a inicial, com deferimento de Tutela de Urgência e com determinação para realização de perícia medica.

Citado, o demandado apresentou resposta na forma de contestação, que foi devidamente impugnada pela requerente.

Por fim, o requerente realizou a perícia com a médico João Leopoldo Baçan, CRM-MT 5753, laudo juntado no id. 128275194.

Id. 129132556, aportou manifestação do requerido pleiteando pela improcedência do pedido inicial, considerando que o laudo acostado aos autos informou a inexistência de incapacidade laborativa do requerente.

No id. 130779919, o requerente, por intermédio de seu patrono, apresentou impugnação ao laudo pericial e pleiteou pela designação de nova perícia judicial/ou apresentação de esclarecimentos, ponderando-se à gravidade do quadro clínico.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relato necessário.

Fundamento e decido.

O feito em questão comporta o julgamento antecipado, nos termos do art.355, inciso I, do Código de Processo Civil, haja vista que a questão controvertida nos autos é meramente de direito, mostrando-se, por outro lado, suficiente a prova documental e pericial produzida para dirimir as questões de fato suscitadas, de modo que desnecessário se faz a produção de novas provas.

Preliminarmente
é importante salientar que o laudo pericial contém os elementos suficientes para solução do caso, sendo desnecessários esclarecimentos do perito ou realização de nova perícia com especialista. Isto porque a mera irresignação da parte autora com o resultado pericial reflete nada além do natural inconformismo com o laudo desfavorável.

Reforço ainda, que a prova médico-pericial foi elaborada sob o crivo do contraditório e não padece de qualquer vício.

Neste sentido:

PREVIDÊNCIA SOCIAL. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. DESNECESSIDADEDE OITIVA DAS TESTEMUNHAS E DE NOVA PERÍCIA PORESPECIALISTA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA.PRELIMINAR REJEITADA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. I – No caso dos autos, o perito nomeado tem sua especialidade em Clínica Geral, Cirurgia do Aparelho Digestivo, Cirurgia Endócrina, Medicina do Trabalho e Perícia Médica, suas conclusões basearam-se em exames médicos (físicoe laboratoriais). Ademais, foram respondidos todos os quesitos formulados pelas partes. O juiz não está vinculado, exclusivamente, ao resultado do laudo pericial, podendo valer-se dos demais elementos de prova existentes nos autos para formar sua convicção. Não houve prejuízo às partes capaz de ensejar a nulidade do feito. II - Foram carreadas aos autos as provas necessárias à comprovação das alegações. Não houve prejuízo às partes capaz de ensejar a nulidade do feito III - Para a concessão do auxílio-doença é necessário comprovar a condição de segurado (a), o cumprimento da carência, salvo quando dispensada, e a incapacidade total e temporária para a atividade habitualmente exercida. IV - Não constatada pela perícia médica incapacidade para o trabalho. V - Preliminar rejeitada. Apelação improvida. (TRF 3ª Região, NONA TURMA, Ap Civ - APELAÇÃOCÍVEL- 2306935- 0016419-22.2018.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, julgado em21/08/2019, e-DJF3 Judicial 1 DATA:04/09/2019).

Deste modo, indefiro o pleito de id. 125553056 e com

fito de otimizar o andamento processual,
HOMOLOGO
o laudo pericial encartado aos autos para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

No que atine ao
mérito
, o requerente pretende o restabelecimento do auxílio-acidente, alegando encontrar-se incapacitada para o labor, e possivelmente, impedido de exercer sua atividade profissional permanente, a qual ensejaria o benefício de aposentadoria por invalidez/auxílio-doença.

Consigna-se que é garantida ao segurado a percepção da aposentadoria por invalidez quando o mesmo for considerado
incapaz e insusceptível
de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Destarte, mister a autora da demanda comprovar a condição de segurado da Previdência Social, cumprida a carência exigida e demonstrada a incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez) para o exercício de atividade laborativa que lhe garanta o sustento.

Em relação à incapacidade da requerente, depreende-se do laudo médico acostado aos autos, que embora o autor tenha algumas patologias que prejudicam o seu labor, a incapacidade não fora demonstrada de forma PERMANENTE OU TEMPORÁRIA, de modo que pode ser reinserida no mercado de trabalho.

Quanto a incapacidade, o laudo pericial acostado aos autos id. 128275194, constatou que:
Pericianda com o diagnóstico de degeneração dos discos intervertebrais cervicais, associado a espondiloartrose e síndrome do manguito rotador, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente.

Concluindo que:
Com base nos elementos e fatos expostos, conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa.

Nestes termos, não havendo demonstrada a existência de incapacidade permanente para o desempenho de atividade laboral, fato suficiente para gerar óbice à concessão do benefício ora pleiteado, não há o que se falar a luz da aposentadoria por invalidez.

No que tange o auxílio-acidente, o cerne da questão deduzida em juízo reside em saber se a parte autora realmente satisfaz (ou se algum momento satisfez) todos os requisitos exigidos à concessão do benefício postulado, disposto no art. 86 da Lei 8.213/91, cujo reza que:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Do aludido enunciado, extrai-se que faz jus ao benefício aquele que tiver sido vítima de acidente, independentemente da sua natureza quando houver nexo de causalidade entre a sequela e o evento danoso e que essas lesões dificultem o exercício da atividade laboral habitualmente realizada.

Nesse ínterim, o laudo médico é conclusivo em, pois relata que
“NÃO FOI OBSERVADA INCAPACIDADE LABORATIVA
”. Costa ainda, que O PACIENTE NÃO ESTÁ INCAPACITADA PARA AS ATIVIDADES HABITUAIS.

Deste modo, tendo em vista que um dos requisitos não fora preenchido, conclui-se que a parte demandante não tem prerrogativa para restabelecer o benefício de auxílio-acidente.

A despeito, colham-se os seguintes entendimentos jurisprudenciais:

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA 1. O auxílio-acidente é devido q
uando restar comprovado que a parte autora padece, após acidente de qualquer natureza, de sequela irreversível,
que acarrete redução da capacidade de exercer a sua ocupação habitual
. Tal redução da capacidade é verificada, em regra, por meio de exame médico-pericial. 2.
Hipótese em que não se constata a existência de sequela resultante de acidente que implique redução da capacidade laboral do segurado.
(TRF-4 - AC: 50247585220184049999 5024758-52.2018.4.04.9999, Relator: GISELE LEMKE, Data de Julgamento: 30/10/2018, QUINTA TURMA)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO ACIDENTE - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. -
Verificado que o segurado não apresenta sequela em razão do trauma no cotovelo, bem assim que não ocorreu redução da capacidade laborativa, é indevida a concessão de auxílio acidente
(Lei 8.213/91, artigo 86). (TJ-MG - AC: 10702110291888002 MG, Relator: José Flávio de Almeida, Data de Julgamento: 02/05/2018, Data de Publicação: 08/05/2018)

Diante do laudo pericial, não foi constatada incapacidade da parte autora para o exercício da atividade habitual, requisito imprescindível para a concessão do benefício. Com efeito, considerando que os requisitos para a concessão do benefício são cumulativos, a improcedência do pedido de rigor.

Deste modo, desacolho a pretensão deduzida na inicial e
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na presente demanda e
revogo a

Tutela deferida inicialmente.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando a condenação suspensão em razão da parte autora ser beneficiária da gratuidade da justiça, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

Declaro a inexigibilidade dos valores recebidos a título de benefícios previdenciários em sede de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que os valores possuem natureza alimentar e foram recebidos de boa-fé.

No mais, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Às providências”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o perito judicial “
realizou abordagem completamente descabida do quadro clínico do Apelante, porquanto, foi em desencontro aos inúmeros laudos, atestados, exames e relatórios médicos apresentados, bem como CAT.
Ademais, os profissionais da junta médica do DMJ puseram em cheque a própria ocorrência do acidente do Autor
(já devidamente comprovada e incontroversa!!)
e a veracidade dos sintomas apontados pelo mesmo durante a perícia realizada
”.

Argumenta que o juízo
a quo
, ao basear-se exclusivamente no laudo pericial, dotado de contradições e elementos claramente duvidosos,

“
desconsiderou todos os laudos e relatórios lançados pelos profissionais que acompanham de perto o caso do Apelante, desde a ocorrência do acidente de trabalho, em 20/10/2021 e que, muito bem explicam a natureza do problema salutar que acomete a locomoção ideal do mesmo, e que, embora não esteja relacionada à ordem ortopédica, existe e lhe torna incapacitado ao trabalho
”.

Assevera, nesse contexto, que “
seria imprudência, diante do caso em tela, valorizar como prova principal o laudo pericial produzido, pois, este seria o menos indicado a descrever a realidade salutar do Apelante. Imprescindível, portanto, uma reanálise dos laudos trazidos ao processo, pois estes podem elucidar de forma real o que, deveras, ocorre com o Apelante
”.

Pontua, de outra parte, que em avaliação pericial elaborada por médico ortopedista, o
expert
reconheceu que há limitação ao trabalho, no caso clínico da parte autora, “
e que esta redução da capacidade laboral decorre de enfermidade com caráter de LESÃO DE ESFORÇO REPETITIVO (LER)
”.

Por essas razões, requer (ID. 188848728):

“a reforma da sentença, para que seja restabelecido o benefício de auxílio-doença acidentário à parte Autora, desde quando indevidamente cessado, e conforme requerimento formulado na peça inaugural. Ademais, determinado o restabelecimento e implantação do auxílio-doença, postula pela restituição da tutela concedida liminarmente no feito, revogada quando da sentença.

Caso Vossas Excelências entendam necessária a reabertura da instrução processual, postula alternativamente o Apelante que seja anulada a sentença
a quo
, para fins de serem realizadas novas diligências nos autos.

SUBSIDIARIAMENTE
, caso Vossas Excelências entendam que a Apelante não faz jus ao restabelecimento do auxílio-doença acidentário, REQUER, então, a concessão do auxílio-acidente, desde quando cessado o auxílio-doença anteriormente concedido, diante da limitação ao trabalho evidenciada em perícia ortopédica, conforme fundamentos anteriormente apresentados.

SUBSIDIARIAMENTE
, Requer ainda seja revogado o laudo judicial e, consequentemente anulada a sentença a quo com a devolução dos autos a primeira instancia para que seja realizada nova perícia com profissional especialistas em medicina do trabalho para, de fato, avaliar se as patologias
“
TENDINOSE E BURSITE SUBACROMIAL
(doença ocupacional e ou do trabalho)”
possui relação com as atividades desempenhada pela autora na empregadora MARFRIG, OU SEJA, SE TAIS PATOLOGIAS DECORRE DA ATIVIDADE EXERCIDA PELA AUTORA NA LINHA DE PRODUÇÃO DO FROGORIFICO, visto que o perito não considerou os documentos apresentados pela autora, e o laudo foi superficial incapaz de avaliar a concausa, isto é, a relação entre a atividade com as patologias ora citadas;

Postula, ainda, a condenação do Réu em pagar honorários advocatícios aos procuradores da Recorrente”.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 203160751).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixa de se manifestar, por verificar a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 209727695).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
“
RECURSO DE APELAÇÃO
”
, interposto por FRANCISCA BEZERRA NETO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaiva, nos autos de n.° 1001932-86.2022.811.0055, em trâmite perante a 4ª Vara da Comarca de Tangará da Serra, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que a parte apelante ajuizou “
AÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE
” em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, asseverando que, em decorrência de acidente de trabalho sofrido na data de 20.10.2021, encontra-se incapacitada para o labor.

Durante a instrução foi realizada perícia médica, oportunidade na qual o
expert
não constatou a presença de incapacidade laborativa.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que não foram preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, motivo pelo qual julgou improcedente a demanda (ID. 203160744).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O auxílio-doença, consoante previsão no artigo 59, da Lei n.° 8.213/91, será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos:

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

§ 1º Não será devido o auxílio-doença ao segurado que se filiar ao Regime Geral de Previdência Social já portador da doença ou da lesão invocada como causa para o benefício, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento da doença ou da lesão.

§ 2º Não será devido o auxílio-doença para o segurado recluso em regime fechado.

§ 3º O segurado em gozo de auxílio-doença na data do recolhimento à prisão terá o benefício suspenso.

§ 4º A suspensão prevista no § 3º deste artigo será de até 60 (sessenta) dias, contados da data do recolhimento à prisão, cessado o benefício após o referido prazo.

§ 5º Na hipótese de o segurado ser colocado em liberdade antes do prazo previsto no § 4º deste artigo, o benefício será restabelecido a partir da data da soltura.

§ 6º Em caso de prisão declarada ilegal, o segurado terá direito à percepção do benefício por todo o período devido.

§ 7º O disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º e 6º deste artigo aplica-se somente aos benefícios dos segurados que forem recolhidos à prisão a partir da data de publicação desta Lei.

§ 8º O segurado recluso em cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto terá direito ao auxílio-doença”.

Por sua vez, o artigo 86, da Lei n.° 8.213/91 prevê o auxílio-acidente, o qual será concedido, em caráter indenizatório, ao segurado que apresente redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência da consolidação de lesões advindas de acidente de qualquer natureza,
in verbis:

“Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinqüenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”
.

In casu
, não há dúvidas quanto à qualidade de segurada da parte apelante, conforme se infere do extrato de Cadastro Nacional de Informações Sociais de ID. 203160159.

No que tange à carência, tratando-se de lesão e sequelas incapacitantes decorrentes de acidente de trabalho ou doença ocupacional a ele equiparado, conforme destacado na perícia médica, não se exige o atendimento de carência mínima, consoante disposição do artigo 26, inciso II, da Lei n.° 8.213/91:

“Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

(...)

II - auxílio-doença e aposentadoria por invalidez nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças e afecções especificadas em lista elaborada pelos Ministérios da Saúde e da Previdência Social, atualizada a cada 3 (três) anos, de acordo com os critérios de estigma, deformação, mutilação, deficiência ou outro fator que lhe confira especificidade e gravidade que mereçam tratamento particularizado; (...)”.

A respeito da incapacidade laboral, da análise dos documentos carreados aos autos, especificamente o laudo médico oficial, observa-se que o perito reconheceu a inexistência da incapacidade da parte segurada para o trabalho ou redução da capacidade para a atividade que habitualmente exercia. Veja-se (ID. 203160696):

“[...]

4. DISCUSSÃO

Pericianda com o diagnóstico de degeneração dos discos intervertebrais cervicais, associado a espondiloartrose e síndrome do manguito rotador, estando em acompanhamento médico e uso de medicamento.
Não apresenta comprometimento funcional ao exame clínico-pericial que a incapacite para a atividade laborativa habitual, estando as patologias estabilizadas clinicamente
.

5. CONCLUSÃO

Com base nos elementos e fatos expostos,
conclui-se que não foi constatada a presença de incapacidade laborativa
”.

6. RESPOSTA AOS QUESITOS

a) Do Juízo:

Não há quesito formulado pelo Juízo.

b) Da Requerente:

1. Diante dos exames realizados pode-se afirmar que a parte autora é incapaz para o trabalho habitual? Deverá o expert indicar os exames em que fundamentou o seu diagnóstico indicando o(s) CID(s) respectivo (s). É possível estimar a data provável de recuperação do segurado na hipótese de incapacidade temporária? (COPES judicial).

Resposta: Não constatado
, de acordo com o exame clínico-pericial. CID10 M50.3, M47.9, M75.1.

2. Caso o (a) periciando(a) esteja incapacitado(a), essa incapacidade é temporária ou permanente? Total ou parcial? É passível de melhora com tratamento adequado? O Sr. Perito deverá explicitar os limites da incapacidade.

Resposta: Não se aplica.

3. A incapacidade, se existente, é decorrente de alguma doença ou lesão ou do agravamento ou progressão destes? Descrever como ocorreu a incapacidade da parte autora.

Resposta: Não se aplica.

4. Trata-se de doença degenerativa?

Resposta: Sim.

5. Em caso de incapacidade parcial, em que medida os problemas de saúde prejudicam a parte autora especificamente no exercício de seu trabalho ou suas atividades habituais? Exemplificar situações.

Resposta: Não se aplica.

6. A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual do(a) periciando(a)? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência em razão das condições do(a) periciando(a), tais como idade, grau de instrução, facilidade de inserção no mercado de trabalho etc.?

Resposta: Não se aplica.

7. Em sendo possível a reabilitação, nos termos supra, o perito poderia informar se o tratamento necessário ao restabelecimento da saúde da parte autora é disponibilizado pela rede pública/SUS próximo à residência da pericianda? Nesta hipótese, o tratamento disponibilizado pelo SUS/rede pública é eficaz apenas para o restabelecimento da saúde da parte autora ou serve efetivamente à sua reabilitação para a atual atividade? E para as demais atividades laborais?

Resposta: Não se aplica.

8. Caso o autor seja considerado incapaz, é possível precisar a data de início da incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

9. Em sendo negativa a resposta ao quesito anterior, esclarecer se é possível, por meio da realização e outros exames, aferir a data de início da incapacidade e, nesta hipótese, indicar os exames necessários.

Resposta: Não se aplica.

10. A doença do(a) periciando(a) pode ser enquadrada como uma daquelas descritas no artigo 151 da lei 8213/91, e alterações seguintes acaso existentes? Em caso afirmativo, qual delas?

Resposta: Não constatado.

11. A parte autora apresentou documentos necessários à realização da perícia, a exemplo de receitas médicas, exames médicos e (ou) atestados médicos?

Resposta: Sim.

12. Há nexo de causalidade entre a doença da parte autora e a atividade laborativa (acidente de trabalho ou doença ocupacional), nos termos dos arts. 19, 20 e 21, da Lei 8.213/91? Em que medida?

Resposta: Não constatado.

13. Tendo em vista a condição clínica do{a) autor{a), é possível afirmar que o{a) mesmo{a) necessita de assistência permanente de outra pessoa para as atividades habituais? Deve o perito justificar sua resposta expondo quais as limitações causadas pela enfermidade do{a) autor(a) e quais as atividades habituais que está impedido(a) de praticar em virtude de sua incapacidade.

Resposta: Não constatado.

14. Em caso de perícia psiquiátrica, a patologia alegada pela parte autora a impede de manifestar a sua própria vontade e de responder pelos seus próprios atos necessitando de assistência de terceiros?

Resposta: Não se aplica.

15. Caso a parte autora possua doença controlada com estigma social, a exemplo da AIDS e da hanseníase, é possível indicar com base nas informações disponíveis se o meio social em que vive está discriminando-a no mercado de trabalho?

Resposta: Não se aplica.

16. Informe o Sr. Perito quaisquer esclarecimentos que entender pertinentes ao deslinde do feito.

Resposta: A serem respondidos nos próximos quesitos.

17. Responder o notável perito se atua ou já atuou como perito do INSS ou como perito do governo Federal? Se sim, há quanto tempo?

Resposta: Não.

1. O segurado foi vítima de acidente? Se positivo, se trata de acidente de trabalho ou equiparado?

Resposta: Não constatado.

2. O suposto acidente gerou alguma sequela ao segurado?

Resposta: Não se aplica.

3. Caso haja sequela, há redução da capacidade para o labor habitual da época do acidente?

Resposta: Não se aplica.

4. Caso haja sequela, há impedimento permanente para o labor habitual com possibilidade de reabilitação para outra profissão?

Resposta: Não se aplica.

c) Do Requerido:

1- O I. Perito Judicial já atuou como médico assistente do periciando?

Resposta: Não.

2- O I. Perito Judicial já manteve algum tipo de contato com o periciando antes da realização da perícia judicial neste processo?

Resposta: Não.

3- Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

Resposta: Degeneração dos discos intervertebrais cervicais – M50.3, associado a espondiloartrose – M47.9 e síndrome do manguito rotador – M75.1.

4- Quais os exames utilizados para a elaboração da perícia?

Resposta: No exame clínico-pericial e documentação médico-legal presente nos autos.

5- Há necessidade de novos exames?

Resposta: Não há a indicação de novos exames.

6- Qual a atual ou última atividade laboral do autor? (Descrever sucintamente as tarefas).

Resposta: Auxiliar operacional. Realizava a embalagem de peças bovinas (cupim, contrafilé, picanha – dianteiro/traseiro, manualmente, direcionando para outra esteira – linha de produção.

7- No exame físico, quais os sintomas da doença apresentados?

Resposta: De acordo com o tópico 3.D do laudo médico pericial.

8- Em que medida ou grau os sintomas da doença limitam o exercício da atividade profissional declarada?

Resposta: Não constatado limitação para o exercício da atividade profissional declarada
.

9- A doença é passível de cura total ou parcial?

Resposta: Não, mas existe tratamento.

10- Existe incapacidade que impeça o exercício da função declarada pelo examinado?

Resposta: Não constatado.

11- Qual a data de início da doença?

Resposta: Relata o início dos sintomas nos anos de 2021.

12- Qual a data de início da incapacidade?

Resposta: Não se aplica.

13- Quais os elementos que subsidiaram as respostas aos quesitos 10 e 11?

Resposta: No exame clínico-pericial e documentação médico-legal presente nos autos.

14- As respostas aos quesitos 10 e 11 se basearam em relato do periciando?

Resposta: O histórico clinico relatado pelo periciando também é analisado na elaboração do laudo médico pericial.

15- O autor apresenta calosidades nas mãos ou algum outro indício de que desenvolve ou desenvolveu alguma atividade laboral recente?

Resposta: Não.

16- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há incapacidade?

Resposta: Não constatado incapacidade para a atividade laborativa habitual
.

17- Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

Resposta: Para a atividade laborativa habitual.

18- A incapacidade é definitiva ou temporária?

Resposta: Não se aplica.

19- Se temporária, há elementos que possibilitem estimar o tempo de recuperação? Apontar os elementos e a data aproximada de recuperação, se for o caso.

Resposta: Não se aplica.

20- Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

Resposta: Não se aplica.

21- Quais os elementos que fundamentam a resposta ao item anterior?

Resposta: No exame clínico-pericial e documentação médico-legal presente nos autos.

22- Há nexo causal entre a atividade até então desempenhada pelo examinado e as lesões porventura detectadas?

Resposta: Não constatado.

23- Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

Resposta: Não constatado.

24- Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

Resposta: Não se aplica.

25- O autor está seguindo o tratamento médico recomendado? Indique em que se baseou a resposta ao quesito.

Resposta: Sim, conforme relatório e receita médica.

26- Em caso de resposta negativa ao quesito anterior, quais as razões apresentadas pela parte autora para não observância do tratamento médico?

Resposta: Não se aplica”.(Grifo nosso).

Assim, não se verifica, na hipótese, incapacidade ou redução da capacidade para o trabalho que a parte apelante habitualmente exercia, circunstância que impossibilita a concessão dos benefícios pretendidos.

Nesse sentido, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

2. Tal benefício não se mostra apto a indenizar mera existência de acidente ou de dano à saúde, mas a influência deste sobre a capacidade laborativa do segurado
, conforme decidiu a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do REsp. n. 1.108.298/SC, pelo rito do art.543-C do CPC/1973, de modo a pacificar a questão.

3. Caso em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conjunto probatório, firmou inexistir redução da capacidade, não sendo possível modificar tal conclusão em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno desprovido”.

(STJ, AgInt no AREsp 405410/SP, Relator: Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, DJe 4/10/2017). (Grifo nosso).

Ademais, a despeito da alegação da parte apelante de que a perícia médica realizada em juízo é contraditória, registra-se que a parte interessada deve comprovar a existência de eventuais falhas ou imperícias que possam macular o trabalho pericial. Todavia, na hipótese, a parte apelante não demonstrou a alegada inaptidão técnica do perito nomeado e do laudo elaborado, limitando-se a apresentar argumentos genéricos e desprovidos de base científica sólida.

Outrossim, da análise do laudo pericial, observa-se que este se encontra bem fundamentado e elucidativo, calcado em fundamentos técnicos idôneos, o que torna desnecessária a sua renovação.

Além disso, no que se refere à sustentada contradição com os demais elementos probatórios, não se vislumbra nulidade diante da conclusão do laudo pericial distinguir-se dos atestados particulares apresentados pela parte apelante, os quais foram produzidos unilateralmente.

Nesse contexto, mister ressaltar que a nomeação do perito judicial se faz em primazia aos princípios da isonomia, da imparcialidade e do contraditório, constituindo ato discricionário do magistrado, levando em conta, além de sua capacidade técnica, a sua confiabilidade. Logo, existem motivos suficientes para que prevaleça sobre provas isoladas e parciais apresentadas pelas partes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – APELO DE ROGÉRIO OLIVEIRA DA SILVA - AUXÍLIO-DOENÇA - ART. 59 DA LEI 8.213/1991 – NÃO PREENCHIDOS - NÃO COMPROVADA A INCAPACIDADE LABORAL - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA COM MÉDICO ESPECIALISTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – APELO DO INSS - IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS NO CURSO DA DEMANDA OU QUE REFERIDO PAGAMENTO NÃO SEJA EXIGIDO DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA VENCEDORA – VIABILIDADE – PARTE AUTORA, BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA, É SUCUMBENTE – RESPONSABILIDADE DO ESTADO EM ARCAR COM OS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS – TEMA REPETITIVO N. 1.044 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – DESNECESSÁRIO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que o laudo pericial concluiu que há capacidade da autora para o exercício de suas atividades laborativas, a sentença objurgada deve ser mantida nos seus próprios termos.

Se a perícia judicial foi realizada por médico qualificado e devidamente inscrito no CRM/MT, que analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando para emissão de seu parecer, bem como inexistente argumento técnico-científico que pudesse desconstituir a perícia, não merece prosperar o inconformismo da apelante quanto ao laudo médico.

Conforme o quanto fixado pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1044, é sabido que “nas ações de acidente de trabalho, os honorários periciais, adiantados pelo INSS, constituirão despesa a cargo do Estado, nos casos em que sucumbente a parte autora, beneficiária da isenção de ônus sucumbenciais, prevista no parágrafo único do art. 129 da Lei 8.213/91”.

(N.U 1012877-87.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2023, Publicado no DJE 03/10/2023). (Grifo nosso).

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – ART. 86 DA LEI N. 8.213/91 – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA CAPACIDADE LABORATIVA – NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE – DESNECESSIDADE – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

O laudo pericial é prova cabal para confirmar a capacidade laborativa do segurado que postula a concessão do benefício previdenciário.

Reconhecida a capacidade laborativa para o trabalho, sem que tenha ocorrido a redução ou incapacidade para o exercício de atividades normais e manuais antes desenvolvidas, não é cabível o direito ao recebimento do auxílio-acidente.

A pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de modo que, se o perito médico nomeado não se julgar apto à realização do laudo pericial, é que deverá se escusar do encargo. Precedentes do STJ”.

(N.U 1015787-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 07/06/2021). (Grifo nosso).

De outra parte, salienta-se que a especialidade do
expert
na patologia a ser por ele analisada não é requisito necessário absoluto, sendo certo que não anula a sua capacidade para atuar em campo diverso de sua especialidade, considerando que inexiste vedação expressa nesse sentido, bastando a graduação em curso superior de medicina e o registro no órgão de classe, nos termos do artigo 4°, inciso XII, da Lei n.° 12.842/2013, e do artigo 156, § 1°, do CPC,
in verbis
:

“Art. 4º São atividades privativas do médico:

[...]

XII - realização de perícia médica e exames médico-legais, excetuados os exames laboratoriais de análises clínicas, toxicológicas, genéticas e de biologia molecular”.

“Art. 156. O juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico.

§ 1º Os peritos serão nomeados entre os profissionais legalmente habilitados e os órgãos técnicos ou científicos devidamente inscritos em cadastro mantido pelo tribunal ao qual o juiz está vinculado”.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento sobre a desnecessidade de especialização do perito. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. PROVA PERICIAL. NOMEAÇÃO DE PERITO MÉDICO ESPECIALISTA COMO PRESSUPOSTO DE VALIDADE. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCAPACIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. O presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

2. A jurisprudência desta Corte perfilha entendimento no sentido de que
a pertinência da especialidade médica, em regra, não consubstancia pressuposto de validade da prova pericial, de forma que o perito médico nomeado é quem deve escusar-se do encargo, caso não se julgue apto à realização do laudo solicitado
.

3. O acolhimento da pretensão recursal requer o revolvimento da matéria de prova, providência inviável em sede de recurso especial em razão do óbice contido na Súmula 7/STJ.

4. Agravo interno não provido”.

(AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1696733 – SP, SEGUNDA TURMA, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Data do Julgamento: 15 de março de 2021)
.
(Grifo nosso).

Desse modo, não preenchidos os requisitos para o deferimento dos benefícios pretendidos, impõe-se a manutenção da sentença
a quo
.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2024